Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMOS. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO N. 4.292/2013. BANCO CENTRAL DO BRASIL. ERRO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS PARA EFETIVAÇÃO DA PORTABILIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou: a) improcedentes os pedidos formulados pela autora em desfavor do segundo réu (Banco Itaú Consignado) e b) procedente os pedidos formulados pela autora em desfavor do primeiro réu (Banco de Brasília), para que seja obrigado a efetuar a portabilidade dos mútuos, com liberação de margem da autora para a instituição proponente. 1.1. Na apelação, o primeiro réu requer a reforma da sentença. Alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa. Afirma que requereu a produção de prova pericial para constatação do preenchimento indevido do formulário que inviabilizou a regular transferência do mútuo, no entanto, foi sumariamente desconsiderado. No mérito, afirma que jamais ocorreu a recusa da parte apelante, ao revés, orientou, inclusive, a apelada a proceder corretamente no preenchimento dos dados. Quanto aos danos morais, aduz ser incabível a sua condenação, porquanto não há nexo de causalidade entre ação do réu e eventuais dissabores suportados pela autora. Narra que não há demonstrativo de perdas, infortúnios ou mesmo prejuízos suportados pela apelada que justifiquem o pedido de indenização por danos morais. Rechaça a figura do dano genérico.

2. A demanda deve ser analisada à luz do direito consumerista, visto que autora e réu se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente. Nesse mesmo sentido, é o teor da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

3. Conforme consta da Cartilha do Sistema Financeiro Nacional disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, os clientes bancários têm o direito de transferir gratuitamente suas dívidas de um banco para outro. 3.1. A possibilidade de transferência permite que melhores condições de crédito sejam negociadas. O banco de origem não pode se negar a fazer essa operação, mas nada impede que ele ofereça melhores condições de crédito para seu cliente. 3.2. Uma vez informado da operação de portabilidade, o banco é obrigado a informar o saldo devedor e a aceitar a liquidação por meio de transferência de recursos pelo novo banco emprestador.

4. É obrigação da instituição financeira credora originária do crédito informar quais inconsistências existem no preenchimento dos dados para viabilidade das TED’s das portabilidades, nos termos do artigo 8o da Resolução n. 4.292/2013 do BACEN: “Art. 8o A instituição credora original deve confirmar à instituição proponente, em até dois dias úteis contados a partir da data da transferência referida no art. 7o, o recebimento dos recursos ou eventual inconsistência nas informações da TED que inviabilize a portabilidade.” 4.1. Os artigos 6o e 7o da Resolução 4.292/2013 do Banco Central do Brasil aduzem que: “Art. 6o A instituição credora original deve solicitar à instituição proponente, em até cinco dias úteis contados a partir da data de recebimento da requisição de que trata o art. 5o, a transferência dos recursos necessários à efetivação da portabilidade. Art. 7o A transferência de recursos da instituição proponente para a instituição credora original deve ser realizada exclusivamente por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED) específica, constante no Catálogo de Mensagens e de Arquivos da Rede do Sistema Financeiro Nacional, utilizando o código de identificação previsto no art. 4o, parágrafo único.”

5. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a produção de prova pericial se torna desnecessária ante as várias oportunidades conferidas à apelante para que esclarecesse quais pendências a segunda ré deveria solucionar a fim de viabilizar a portabilidade dos mútuos, conforme se observa dos documentos comprobatórios acostados aos autos. 5.1. Cumpre ressaltar que, nem mesmo nesta via recursal, a recorrente demonstrou que ao menos tentou cumprir a decisão liminar inicialmente no que tange a determinação de informar à instituição proponente o que estava impedindo a conclusão do pedido de portabilidade. 5.2. No presente caso, há diversas negativas de cumprimento da liminar que determinou a recorrente cumprir com os ditames da Resolução 4292/2013 do Bacen.

6. Quanto ao dano moral, a teoria do desvio produtivo, também conhecida pela teoria da “perda do tempo útil”, se trata da desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configurando, assim, a abusividade e ensejando a indenização por danos morais. 6.1. A tentativa frustrada da requente de solucionar a controvérsia extrajudicialmente (diversos cancelamentos do pedido de portabilidade), a fim de conseguir transferir os empréstimos para outra instituição, revela desídia da empresa ré e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, o que causa extremo desgaste ao consumidor. 6.2. Conforme salientou o magistrado, a recusa da primeira ré dos pagamentos feitos pela proponente, de forma a impedir a concretização da portabilidade ocorreu em 09/09/2021, 27/10/2021, 10/11/2020, 04/12/2020 e 20/01/2021(ID no 82874545), sendo as três últimas após o deferimento do pedido de tutela de urgência. 6.3. Jurisprudência: “(...) Necessária a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que os fatos narrados ensejam violação aos direitos de personalidade da apelada/autora e não mero aborrecimento, visto que se obrigou a demandar enorme parcela do seu tempo na tentativa hercúlea de solucionar o defeito na prestação do serviço. 5. Com norte nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização por danos morais fixada em sentença é capaz de atender às peculiaridades do caso concreto a fim de compensar o prejuízo imaterial sofrido sem que se configure enriquecimento sem causa. (...)” (07102445120198070020, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 17/5/2021) .

7. Apelação improvida.